Tribunal: TJSP
Processo: 2007745-70.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-30
Data de publicação: 2020-12-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO- EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – JUROS MORATÓRIOS – TERMO INICIAL – Data da citação para a ação coletiva – Entendimento pacificado pelo STJ em análise de recurso repetitivo.

Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001050179
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2007745-70.2018.8.26.0000, da Comarca de Limeira, em que é agravante ORLANDO
CESAR TUCKMANTEL, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 30 de dezembro de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2007745-70.2018.8.26.0000 - Limeira 2/4
AGRAVANTE: ORLANDO CESAR TUCKMANTEL
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A
VOTO no 149621
EMENTA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO-
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS

AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA

LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – JUROS MORATÓRIOS

TERMO INICIAL
Data da citação para a ação coletiva

Entendimento pacificado pelo STJ em análise de recurso
repetitivo.
Agravo provido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra acolheu
em parte a impugnação.
Insurge-se o poupador, pugnando pela reforma do r. decisum. Argumenta
que os juros de mora devem ser computados desde a citação do Banco na Ação Civil
Pública na Ação Civil Pública, conforme entendimento pacífico do STJ.
É O RELATÓRIO.
Tem razão o agravante.
Em que pese a posição adotada pelo MM. Juiz a quo, fato é que a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem determinado que o marco inicial dos
juros moratórios, tem como parâmetro a data da citação para a ação civil pública,
termo este que restou definido pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Repetitivo no
1.370.899-SP.
Conferir, a propósito:
“AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CADERNETA DE POUPANÇA - PLANOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2007745-70.2018.8.26.0000 - Limeira 3/4
ECONÔMICOS - EXECUÇÃO - JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA
DATA DA CITAÇÃO PARA A AÇÃO COLETIVA - VALIDADE -
PRETENSÃO A CONTAGEM DESDE A DATA DE CADA CITAÇÃO PARA
CADA EXECUÇÃO INDIVIDUAL - RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.
1.- Admite-se, no sistema de julgamento de Recursos Repetitivos (CPC, art.
543-C, e Resolução STJ 08/98), a definição de tese uniforme, para casos
idênticos, da mesma natureza, estabelecendo as mesmas consequências
jurídicas, como ocorre relativamente à data de início da fluência de juros
moratórios incidentes sobre indenização por perdas em Cadernetas de
Poupança, em decorrência de Planos Econômicos.
2.- A sentença de procedência da Ação Civil Pública de natureza
condenatória, condenando o estabelecimento bancário depositário de
Cadernetas de Poupança a indenizar perdas decorrentes de Planos
Econômicos, estabelece os limites da obrigação, cujo cumprimento,
relativamente a cada um dos titulares individuais das contas bancárias, visa
tão-somente a adequar a condenação a idênticas situações jurídicas
específicas, não interferindo, portando, na data de início da incidência de
juros moratórios, que correm a partir da data da citação para a Ação Civil
Pública.
3.- Dispositivos legais que visam à facilitação da defesa de direitos
individuais homogêneos, propiciada pelos instrumentos de tutela coletiva,
inclusive assegurando a execução individual de condenação em Ação
Coletiva, não podem ser interpretados em prejuízo da realização material
desses direitos e, ainda, em detrimento da própria finalidade da Ação
Coletiva, que é prescindir do ajuizamento individual, e contra a confiança
na efetividade da Ação Civil Pública, O que levaria ao incentivo à opção
pelo ajuizamento individual e pela judicialização multitudinária, que é de
rigor evitar.
3.- Para fins de julgamento de Recurso Representativo de Controvérsia
(CPC, art. 543-C, com a redação dada pela Lei 11.418, de 19.12.2006),
declara-se consolidada a tese seguinte: "Os juros de mora incidem a partir
da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública,
quando esta se fundar em responsabilidade contratual, se que haja
configuração da mora em momento anterior."
4.- Recurso Especial improvido” (REsp no 1370899/SP, Corte Especial, rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2007745-70.2018.8.26.0000 - Limeira 4/4
Min. Sidnei Beneti, j. 21/05/2014).
Assim sendo, a decisão agravada deve ser reformada para fazer contar os
juros de mora a partir da citação do executado na ação civil pública, cuja sentença ora se
busca cumprimento.
Nestes termos, DOU PROVIMENTO ao agravo.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator